Tribunal: STF
Processo: Rcl 58422
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - CRAISA contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santo André/SP (Processo 1001451-73.2016.5.02.0431), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE nos julgamentos da ADPF 275 (de minha relatoria), da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), e da ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “De plano, cumpre informar que o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santo André/SP vem desconsiderando a aplicação do regime de precatório à empresa pública CRAISA – COMPANHIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ, ora reclamante, que não obstante a sua submissão as regras de direito privado, depende diretamente da Prefeitura de Santo André, tratando-se de prestadora de serviços públicos essenciais, de atuação própria do Estado, atuando em regime de monopólio e sem finalidade lucrativa. 



    (…). Resta evidente que trata essa Companhia de empresa pública, prestadora de serviços públicos de atuação própria do Estado, que atua em ambiente não concorrencial e não possui finalidade lucrativa, razão pela qual deve ser deferida a execução pelo rito dos precatórios, nos termos do entendimento vinculante exposto nas ADPFs 275, 387 e 437. 



    Considerando o entendimento consolidado deste Egrégio STF, o qual é aplicável à Empresa Pública Reclamante, o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens públicos. 



    Percebe-se que o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região vem desobedecendo ao que foi decidido nas ADPFs 275, 387, 437, o qual assentou as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas. (…).



    Essa empresa pública não desenvolve atividade econômica em regime concorrencial, como é evidente. Pelo contrário, essa Companhia presta serviços públicos, de atuação própria do Estado, e atua em um ambiente não concorrencial, tanto que recebe subvenção da Prefeitura Municipal para aplicação compulsória em políticas estatais. Para que não pairem dúvidas acerca da utilização da verba de repasses efetuados pela Prefeitura do Município de Santo André nas áreas de educação, saúde e assistência social, transcrevemos abaixo artigo constante da lei de criação da reclamante CRAISA: (…).



    As atividades da CRAISA envolvem a execução de serviço público essencial em sentido estrito, de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial, qual seja: a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, bem como a regulamentação com emissão de licenças para o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras-livres nesse Município.



    Douto Relator, salientamos que a Reclamante é a única responsável pelas atividades de alimentação escolar (merenda) e alimentação dos hospitais, bem como da refeição do servidor público (refeitórios e restaurantes municipais), ou seja, do abastecimento alimentar do Município de Santo André, utilizando-se dos recursos repassados pela Prefeitura para subsidiar as referidas atividades, conforme disposto no artigo 20 da Lei que autorizou a criação dessa empresa pública. (…).



    Esta Companhia não distribui lucros aos acionistas, nem tão pouco tem finalidade de auferir lucro ao Estado . Pelo contrário, presta serviço público essencial, de atuação própria do Estado atuando em um ambiente não concorrencial. Nessa toada, a única forma de se realizar a execução em face dessa Companhia é pelo rito dos precatórios, por se tratar essa empresa pública, prestadora de serviço público, de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial. Inclusive, tal tema foi objeto do informativo 812 do Pretório Excelso.



    Como se não bastasse, as atividades desempenhadas por esta Companhia são típicas do Estado, não possuindo fim econômico. 



    As atividades da CRAISA envolvem a execução de serviço público essencial em sentido estrito, de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial, qual seja: a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, bem como a regulamentação com emissão de licenças para o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras-livres nesse Município.



    Questiona-se: Particular tem obrigação de alimentar os alunos da rede pública de ensino? Particular tem o dever de organizar o abastecimento alimentar de um município? Particular regulamenta, com emissão de licenças, o uso de espaços públicos para comércio ambulante e para feiras-livres? Particular organiza e concede espaço público para criação de centrais de abastecimento alimentar? 



    Veja Excelência, todas as atividades desempenhadas por essa empresa são típicas do Estado, razão pela qual temos um monopólio das atividades pela Reclamante. 



    Os deveres e atribuições outorgados ao poder público municipal pela Constituição Federal, mais especificamente no inciso VIII do artigo 23, no inciso VII do artigo 208 , e no artigo 207, coincidem com as atividades reservadas a essa empresa pública. (…).



    Ante o que fora exposto, a presente Reclamação merece ser conhecida e provida para cassar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santo André, Processo nº 1001451-73.2016.5.02.0431, que ignorou o consolidado posicionamento dessa corte de que o pagamento das dívidas da Reclamante deve se submeter ao rito dos precatórios.”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente o andamento do processo nº 1001451-73.2016.5.02.0431, notadamente atos executórios, até o julgamento final da presente Reclamação.”. No mérito, “espera e confia no conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente na ADPF 275, 387 e 437, casse a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santo André, Processo nº 1001451-73.2016.5.02.0431, exarada nos autos da reclamação trabalhista em que contenda com JOSÉ ALEIXO DA SILVA FILHO, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da CRAISA e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios.”. (eDoc. 1, fl. 27). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 15/3/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TRT da 2ª Região o Processo 1001451-73.2016.5.02.0431 encontra-se em tramitação.



     



    Na presente hipótese, o Juízo Reclamado afastou as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, (eDoc. 5, fls. 1-3):



    “Vistos. 



    A reclamada opôs embargos declaratórios pelos fundamentos constantes na petição de fls. 735.



    Atendidos os pressupostos recursais, conheço dos embargos de declaração. 



    É o breve relatório.



    Decide-se.



    Razão parcial assiste à reclamada. 



    Com efeito, constou da r. sentença transitada em julgado que a verba deferida possui natureza indenizatória, não havendo recolhimentos previdenciários ou fiscais sobre tal condenação. 



    Desta forma, reconsidero parcialmente o despacho de fls. 731, no que diz respeito ao apontamento de valores referentes às contribuições previdenciárias e fiscais, porquanto, não se aplicam. 



    Relativamente ao pagamento através de precatório, razão não lhe assiste. 



    Dispõe o artigo 1º da Lei Municipal nº 6.639/1990, alterado pela Lei nº 9.603/2014: 



    ‘Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - CRAISA, na forma de empresa pública, com atribuições ligadas à Secretaria de Governo ou órgão atribuído por reestruturação administrativa. 



    Parágrafo único. A CRAISA, empresa pública municipal, auxiliar da Administração, com personalidade jurídica de direito privado e finalidade principal de executar políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no âmbito do Município, tem sede e foro neste Município, prazo de duração indeterminado, patrimônio próprio e é dotada de autonomia administrativa e financeira, cabendo aos seus Estatutos, aprovados por decreto, disciplinarem o desenvolvimento das atividades" 



    Prevê o artigo 173, § 2º da CF: ‘As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivo às do setor privado.’. 



    Nesse cenário, verifico que a reclamada é empresa pública criada pela Lei Municipal nº 6.639/90, tendo como finalidade organizar o abastecimento de alimentos no município de Santo André. 



    Trata-se, portanto, de pessoa jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. 



    Isto posto, a reclamada deve receber o mesmo tratamento aplicável às demais empresas públicas, as quais se sujeitam às regras processuais pertinentes às empresas privadas, não gozando de qualquer privilégio processual legalmente atribuído à Fazenda Pública. 



    Tal entendimento coaduna-se com o disposto no artigo 173, § 1º, II, da Constituição Federal, sendo o artigo 175 da CF inaplicável ao caso em análise.”.



    Ocorre, porém, que a ora Reclamante é Empresa Estatal prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no Município de Santo André, desenvolvendo atividades como a distribuição de alimentação escolar (merenda) e de alimentação dos hospitais e refeitórios públicos, o que atrai, logicamente, a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.



    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).”. 



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado determinou o prosseguimento da execução em face da empresa pública prestadora de serviço público essencial, ora Reclamante, sem submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    Nesse sentido, cito precedente da 1ª Turma desta CORTE: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER-RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ F UX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 43290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021).”. 



    Por fim, destaco que registram-se nesta SUPREMA CORTE decisões monocráticas, envolvendo a Empresa Pública Municipal, ora Reclamante, favoráveis à sua pretensão: Rcl 45.521 MC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 22/2/2021; Rcl 45.472 MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/3/2021; e Rcl 46.878, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/6/2021.



     



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma sejam cassados os atos constritivos proferidos para fase de cumprimento de sentença para que a Reclamante seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente